Tribunal: STF
Processo: Ext 928
Classe: Ext
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-23
Data de publicação: 2006-02-23

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. Passiva. Instrutória. República Portuguesa.
Acusação de burla qualificada, abuso de confiança agravado,
falsificação de documentos agravada e branqueamento de capitais.
Mandado de prisão preventiva. Presença do requisito da dupla
tipicidade. Fatos puníveis com pena privativa de liberdade de
duração máxima superior a um ano. Cumprimento do requisito do
Tratado. Manifestação do Supremo sobre o mérito da pretensão do
Estado requerente. Inadmissibilidade. Extradição concedida.
Precedentes. Se, preenchidos os demais requisitos e, para efeito de
condição do Tratado entre o Brasil e a República Portuguesa, os
fatos imputados ao extraditando são puníveis com pena privativa de
liberdade de duração máxima superior a um ano, deve concedida a
extradição, sem que possa o Supremo Tribunal Federal manifestar-se
sobre o mérito da pretensão do Estado requerente ou sobre o contexto
 probatório em que ela se apóia